Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Inicialmente, registra-se que a requerida LOJAS AVENIDA S.A., em sessão conciliatória, realizou acordo (judicialmente homologado) concernente à inscrição do nome da requerente em cadastros de restrição ao crédito referente ao débito de R$ 307,84 (ID 19416000). Quanto à instituição financeira, a audiência preliminar resultou infrutífera, razão por que cinge a controvérsia à (i)legitimidade da inscrição da dívida de R$ 10.969,55.
III. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 19414556).
IV. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou a existência de relação jurídica contratual – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome da consumidora (ID 19414556).
V. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta) e os danos dela decorrentes (cobrança e “negativação” ilícitas), exsurge o dever indenizatório da instituição financeira (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a TURMA, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.5.2013).
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).